Tribunal: TJSP
Processo: 0003641-57.2010.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU – Exercícios de 2004 a 2009 – Sentença que reconheceu a prescrição extintiva – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003641-57.2010.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ, é apelado OLIVIA R. DA MOTA
OLIVEIRA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003641-57.2010.8.26.0030 -Voto no
2
Voto 21.815
Apelação no 0003641-57.2010.8.26.0030.
Apelante: Prefeitura Municipal de Apiaí.
Apelado: Oliveira R da Mota Oliveira.
APELAÇÃO
IPTU
Exercícios de 2004 a 2009

Sentença que reconheceu a prescrição extintiva Valor da
causa inferior ao de alçada Inadmissibilidade do recurso
Art. 34, da Lei 6.830/80 Recurso não conhecido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução
fiscal e reconheceu a prescrição do crédito tributário. Inconformada, a
Municipalidade sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente,
propugnando pelo prosseguimento da cobrança.
Recurso recebido e processado sem resposta.
Relatado.
O recurso não merece ser conhecido, pois nos
termos do artigo 34, da Lei de Execução Fiscal: Das sentenças de
primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN,
só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
Consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1168625, em que foi Relator o Ministro
LUIZ FUX (DJe 01/07/2010), o valor de alçada a que alude o art. 34 da
LEF corresponde a 50 ORTN. Com a extinção da ORTN, o valor de
alçada foi encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003641-57.2010.8.26.0030 -Voto no
3
um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades
de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a
perda do valor aquisitivo, de sorte que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, a partir de janeiro/2001, quando foi
extinta a UFIR e desindexada a economia. Com a extinção da UFIR pela
MP no 1.937/67, convertida na Lei no 10.552/2002, o índice substitutivo
utilizado para atualização monetária dos créditos do contribuinte para
com a Fazenda passou a ser o IPCA-e, divulgado pelo IBGE, na forma
da Resolução 242/2001, do Conselho da Justiça Federal.
No caso, o valor conferido à causa foi de R$ 360,23
em dezembro de 2010, portanto, inferior ao valor de alçada então
vigente (R$ 646,57), o que inviabiliza a interposição da apelação, nos
expressos termos do artigo 34, da Lei de Execução Fiscal, consoante
reiteradas decisões do STJ:
Nas hipóteses em que o valor da causa seja
inferior a cinqüenta ORTN's, apenas são cabíveis os recursos
de embargos infringentes e embargos de declaração para
atacar decisão de primeira instância - REsp 971231, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA
Segunda Turma
j. em
11/09/2007.
Daí porque, não se conhece do recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator